Tribunal: STF
Processo: RE 489915
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
   público. Vencimentos. Teto. Vantagens pessoais a serem excluídas.
   Aferição da natureza jurídica. Direito local. Agravo regimental
   não provido. Súmula 280. Não é admissível em recurso
   extraordinário o exame de direito local, de que dependa a
   aferição da natureza jurídica das vantagens consideradas pessoais,
   por excluir do teto de vencimentos previsto no art. 37, XI, da
   Constituição da República.